Tribunal: TJDFT
Processo: 0725903-63.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0725903-63.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA AGRAVADO: MARTA MARIA DE OLIVEIRA FERNANDES, EDIMAR OLIVEIRA FERNANDES, ELISANGELA DE OLIVEIRA FERNANDES D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID. 14601562. A questão já restou analisada. Não concordando a parte com o provimento judicial, deverá apresentar o recurso cabível. Brasília, 20 de agosto de 2020 17:12:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador